Tribunal: TJDFT
Processo: 0735121-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 785 DE 2016. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE DECLARADO COMO ALCANÇADO PELO TAC 785. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Verificando-se que dos pedidos veiculados pelos Autores na inicial que foi, de fato, requerida a análise acerca do enquadramento do contrato nas balizas do Termo de Ajustamento de Conduta no 785, de 16 de setembro de 2016, celebrado entre o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e a Empresa Golden Cross Assistência Internacional de Saúde Ltda, não há que se falar em julgamento extra petita.
2 – Sendo os Autores beneficiários originalmente de plano de saúde (Plano CD1) englobado no Termo de Ajustamento de Conduta no 785/2016-MPDFT, é devido o enquadramento do contrato entre Autores e Ré nas linhas do referido Termo.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.